Tribunal: STF
Processo: ADI 3963
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO NORMATIVA DA UNIÃO. CONFRONTO DO DISPOSITIVO IMPUGNADO DIRETAMENTE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. CONHECIMENTO DA AÇÃO. LEI N. 3.978/2007 DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS QUE EXECUTAM ATIVIDADES DEDICADAS AO COMBATE A INSETOS E ROEDORES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, BEM COMO MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. EXIGÊNCIA NA HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. NORMA ESPECÍFICA. INTERESSE LOCAL. ATIVIDADE E OBJETO DETERMINADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PROTEÇÃO DA VIDA E SAÚDE HUMANAS. HARMONIA COM A REGULAMENTAÇÃO FEDERAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM A NORMATIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA À IMPESSOALIDADE E À ISONOMIA.



    1. A articulação de usurpação da competência legislativa da União invocada envolve o cotejo da norma questionada com o Texto Constitucional, o que afasta a alegação de ofensa reflexa. Precedentes.



    2. Compete privativamente à União editar lei versando normas gerais de licitação e contratação públicas (CF, art. 21, XXVII), cabendo ao direito estadual, distrital e municipal, no exercício da atribuição normativa suplementar (CF, arts. 25, § 1º; 30, I e II; e 32, § 1º), apenas fixar preceitos específicos, relacionados a uma classe de objetos a serem contratados ou a circunstâncias particulares de interesse local.



    3. A Lei n. 3.978, de 29 de março de 2007, do Distrito Federal, ao exigir a apresentação de licença de funcionamento na habilitação para participar de licitação pública voltada à contratação de serviços de combate a insetos e roedores, limpeza e higienização de reservatórios de água, bem como manipulação de produtos químicos para limpeza e conservação, revela norma específica, focada no interesse regional, relacionada a objeto determinado e atividade específica, não discrepante dos princípios e diretrizes preconizados na legislação federal de regência – tanto a Lei n. 8.666/1993 quanto a de n. 14.133/2021 – e direcionada ao cumprimento do interesse público e à proteção de direitos constitucionais, como a vida e saúde.



    4. A disposição impugnada visa à proteção do interesse público e da vida e saúde humanas, não apresentando correlação com a normatização de condições para o exercício de profissões, cuja atribuição normativa é reservada à União (CF, art. 22, XVI).



    5. A exigibilidade de apresentação de licença de funcionamento prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 3.978/2007 do Distrito Federal não constitui discrímen desarrazoado ou injustificável, porquanto não afeta a competitividade desejada. Antes, consiste em mecanismo de controle administrativo fundamentado no dever constitucional imposto a todos os poderes públicos de promover a saúde pública e no direito subjetivo constitucional à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas hábeis a reduzir o risco de doença e outros agravos (CF, art. 196, caput). Ausente ofensa à impessoalidade na Administração Pública e à isonomia entre os licitantes.



    6. Pedido julgado improcedente.